Tribunal: TJPA
Processo: 0851581-24.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851581-24.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO DE SOUSA MALHEIROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. BANPARACARD. TAXAS DENTRO DOS LIMITES DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão de débitos c/c repetição de indébito e exibição de documentos ajuizada por servidor público estadual contra o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. Alegação de juros remuneratórios abusivos nos contratos firmados por meio do produto Banparacard, contratados por adesão em terminais eletrônicos. Pedido de adequação das taxas à média divulgada pelo BACEN, devolução em dobro de valores supostamente pagos em excesso e exibição dos extratos bancários. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de comprovação de abusividade e na insuficiência de prova documental mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as taxas de juros remuneratórios aplicadas pelo banco superam em patamar abusivo a média de mercado e, por isso, devem ser revistas;

(ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova e a consequente exibição dos extratos bancários pela instituição financeira, para aferição de valores supostamente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a incidência da norma consumerista não conduz, por si só, à presunção de abusividade dos juros.

4. As taxas pactuadas nos contratos variam entre 1,29% e 5,49% ao mês, sem extrapolar em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado, conforme entendimento fixado no REsp 1.061.530/RS (STJ).

5. Não há comprovação de vício na formação contratual, tampouco demonstração concreta de desequilíbrio que justifique a revisão. A mera elevação das taxas em relação à média não autoriza a intervenção judicial.

6. A natureza jurídica do produto Banparacard, de crédito rotativo livre, não pode ser modificada unilateralmente para fins de sujeição a tabela de crédito pessoal comum.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que pactuada, sendo suficiente, para tal, a indicação das taxas mensais e anuais nos contratos, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. A ausência de fornecimento dos extratos contábeis não impede a análise da abusividade, sobretudo diante da inexistência de demonstração mínima de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS; Súmulas 382, 539 e 541/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0836377-76.2019.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO DE SOUSA MALHEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Débitos c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos movida contra o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
.

Na origem, o autor, servidor público estadual, alegou ter contratado diversos empréstimos através da modalidade denominada BANPARACARD, ofertada pela instituição financeira demandada. Afirmou que tais contratos, realizados mediante adesão em terminais eletrônicos, continham taxas de juros remuneratórios manifestamente abusivas, superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN. Postulou a revisão das cláusulas contratuais para adequação à taxa média de juros mensal divulgada pela autoridade monetária nacional, a devolução em dobro dos valores pagos em excesso e a exibição dos extratos contábeis desses contratos, os quais alegou estarem exclusivamente em poder do banco.

Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua hipossuficiência técnica e documental, e a concessão da justiça gratuita, devidamente comprovada por documentação anexa.

O juízo de primeiro grau, após indeferir o pedido de exibição de documentos e não determinar a inversão do ônus da prova, julgou improcedente a demanda sob o fundamento de ausência de comprovação da abusividade dos juros e da inexistência de provas documentais mínimas que ensejassem a procedência do pleito. Entendeu que não seria possível revisar os contratos sem a devida individualização das cláusulas impugnadas ou da juntada dos respectivos documentos contratuais.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que decreto a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo no valor de 10% sobre o valor atribuído a causa, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso (ID 19890804), reiterando os fundamentos da inicial, argumentando que a abusividade está demonstrada pela discrepância entre as taxas efetivamente cobradas e as taxas médias praticadas pelo mercado, sustentando que o produto BANPARACARD, em razão de suas características de crédito rotativo e múltiplas funcionalidades (compra a crédito, débito e saque emergencial), deveria ser considerado como crédito pessoal total e, portanto, sujeito à limitação da taxa média de juros estabelecida pelo BACEN.

Acrescenta que a recusa do banco em fornecer os extratos contábeis inviabilizou a demonstração detalhada dos valores pagos indevidamente, sendo indispensável a inversão do ônus probatório para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de revisão contratual, devolução em dobro dos valores pagos a maior e exibição dos documentos requisitados.

O Banpará apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade dos contratos celebrados, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda,
declarando que os valores cobrados pelo réu estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que se declarar iníquas ou nulas as cláusulas.

Preliminarmente, ressalta-se a validade do julgamento antecipado da lide. Ambas as partes, regularmente intimadas, permaneceram inertes quanto à produção de provas, revelando-se suficiente a prova documental para o deslinde da controvérsia, afastando-se, assim, qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Isto posto, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (CDC art. 6º, inc. V, e art. 51, inc.IV).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados.

Desse modo,
apesar da possibilidade de revisão contratual em favor do apelante, em relação ao objeto específico do caso em apreço, é pacífico nos Tribunais Pátrios que a capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/2000, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.2001, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

In casu
, não há qualquer comprovação de vício na formação da vontade nem de desequilíbrio substancial que justifique a intervenção judicial. As taxas pactuadas, estão previstas nos contratos, com juros mensais de 4,8% e anuais de 48,20% (2005), mensais de 5,49% e anuais de 96,42 (2017), mensais de 1,29% e anuais de 17,79% (2021), mensais de 1,49% e anuais de 20,63% (2022) e, mensais de 3,77% e anuais de 62,49% (2023) de forma que não destoam substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo identificada a excepcionalidade exigida pela jurisprudência para intervenção judicial nas cláusulas financeiras dos contratos bancários (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi), como bem apontado na sentença.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA.
ABUSIVIDADE
. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. . Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de
juros
, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de
juros
contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de
juros
contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno provido. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade
, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Outrossim, a tentativa de descaracterizar a natureza jurídica do produto “Banparacard” para afastar sua sujeição à taxa de mercado aplicável ao crédito rotativo não encontra amparo normativo. A classificação da operação deve observar a substância econômica do contrato, e não apenas a nomenclatura adotada. O “Banparacard”, conforme reconhecido pelo próprio apelante, permite saques, compras a crédito e débito e é renovável automaticamente — elementos que o qualificam como crédito rotativo livre, distinto do empréstimo pessoal não consignado.

Ressalte-se que não se vislumbra abusividade, pois o que verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média, o que não estão obrigadas as instituições financeiras.

Ademais, não prospera o argumento do apelante quanto a impossibilidade da estipulação acerca da capitalização de juros na forma em questão, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“
Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pelo apelante.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESP Nº 1.061.530/RS. BANPARACARD- CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONSIGNADOS- CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, por não verificar qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas. O voto se restringe à análise da abusividade dos juros remuneratórios e não do custo efetivo do empréstimo.

II - No caso em análise, o apelante aponta que contratou dois empréstimos, na modalidade de CONSIGNADO e um empréstimo na modalidade de BANPARACARD, e que os percentuais dos juros aplicados a estes contratos, ultrapassam a taxa média de juros mensais emitida pelo Banco Central do Brasil, sendo abusivos.

III- Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “crédito pessoal não consignado”, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito.

IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual.

V- No caso, as taxas pactuadas estão de acordo com a taxa média praticada pelo mercado, na época da contratação dos empréstimos.

VI- Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

VII- Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848008-17.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 3,80% (três vírgula oitenta por cento) cada. Alega que tal taxa de juros é abusiva. Por essa razão, a
declaração de inexistência de débit
o dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa da média de juros do mercado, dos empréstimos pessoais da modalidade BANPARACARD que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata após a apresentação dos contratos pelo requerido, bem como a repetição de indébito em dobro destes empréstimos, além de indenização por danos morais.

2 – Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.

3 – In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

4 – O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.

5 - Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

7 - Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859865-26.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Além do mais, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% não deve servir como limite máximo de taxa de juros, mas apenas como parâmetro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio da Súmula 382 que dispõem:

“Súmula 382:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Desta forma, não havendo cobrança irregular e inexistindo a alegada abusividade contratual, não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que nada foi cobrado além ou discrepante do que foi contratado.

Considerando que o juízo
a quo
arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devem ser majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o trabalho em sede recursal e consoante critérios previstos nos § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, e, por consequência, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho em sede recursal, mantendo suspensa a exigibilidade por conta da gratuidade deferida nos autos.

É como voto.

P. R. I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025